Tribunal: TJDFT
Processo: 0756137-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio tentado qualificado e porte de arma de fogo de uso restrito. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega ausência dos requisitos da prisão preventiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se presentes os requisitos para a prisão preventiva; e (ii) se é caso de substituir a prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.
III. Razões de decidir.
3. A gravidade dos crimes imputados ao paciente – homicídio tentado qualificado, com disparos de arma de fogo de uso restrito, em local com circulação de pessoas –, somada às condenações anteriores, evidenciam a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Não se concede prisão domiciliar quando os documentos médicos indicam que o paciente recebe acompanhamento e tratamento no sistema prisional, inexistindo prova de debilidade extrema ou de situação que torne indispensável a sua permanência fora do estabelecimento prisional.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 14, II; L. 10.826/03, art. 16, § 1o, IV; CPP, arts. 312, 313 e 318, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC: 872139/SP 2023/0427140-6, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 27/08/2024, Data de Publicação: DJe 10/09/2024.